Tribunal: TJPA
Processo: 0007280-26.2017.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-13

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, INCISO II, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS, O QUAL SIGNIFICA QUE NÃO PODE HAVER REFORMA DA DECISÃO PARA PIOR, UMA VEZ QUE NÃO FORA INTERPOSTO RECURSO PELO ÓRGÃO ACUSADOR. PRELIMINAR ACOLHIDA. MÉRITO. DOSIMETRIA. REVISÃO. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO A QUO QUANDO DA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CPB. PRESENÇA DE 02 (DUAS) CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS BEM MOTIVADAS. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DELITO PRATICADO EM PLENA VIA PÚBLICA, EM HORÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS, O QUE DEMONSTRA AUDÁCIA E OUSADIA POR PARTE DO APELANTE. MANUTENÇÃO DO QUANTUM APLICADO NA SENTENÇA. PENA JUSTA, CORRETA E PROPORCIONAL À PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1. Havendo recurso exclusivo da defesa, com trânsito em julgado para a acusação, não pode o tribunal agravar a situação do réu, sob pena de incorrer-se em reformatio in pejus. Preliminar acolhida.2. O juízo sentenciante só está autorizado a estabelecer a pena-base no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao réu, não sendo essa a hipótese dos autos, onde persistem como desfavoráveis 02 (duas) circunstâncias judiciais ao apelante, deve permanecer intocado o quantum inicial da pena, fixado um pouco acima do mínimo legal estabelecido pelo legislador. In casu, a reprimenda atende, portanto, os critérios da proporcionalidade, sendo necessária e suficiente à reprovação e prevenção do crime. 3. Correta a valoração negativa da culpabilidade, pois é inegável que a conduta perpetrada pelo réu excedeu os limites do tipo penal, tendo em vista que o réu, considerando sua confiança na total impunidade, subtraiu o aparelho celular da vítima, o que denota a audácia e a ousadia do acusado. A magistrada de 1º grau valorou negativamente a culpabilidade, entendendo, pelo motivo exposto, que a conduta perpetrada por este possuía censurabilidade elevada, conforme assim dispôs na sentença: ?(...) pois o réu não se intimidou em praticar o fato em via pública, em horário normal de circulação de pessoas, o que demonstra acentuada ousadia e destemor, autorizando maior reprovação pelo Poder Público. (...)?.4. A culpabilidade é o grau de maior ou menor reprovação da conduta do agente. Nesse sentido, para a valoração negativa, seria forçoso se perscrutar, durante a instrução processual, a identificação de algo que ultrapassasse o mero tipo penal, intensificando o dolo do agente, o que claramente ocorreu no caso concreto. Assim dispõe a orientação da Súmula nº 19 do TJE/PA: ?Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa?. Sendo assim, não há que se falar em modificação ou revisão da dosimetria, já que a mesma está revestida de razoabilidade e proporcionalidade.5. Dessa forma, resta a pena em quantidade necessária e suficiente à prevenção do crime, sem excessos ou arbitrariedades, de forma coerente, adequada e idôneas em qualidade e quantidade suficientes para promover a tutela da sociedade, e, ainda, garantindo a proporcionalidade entre a conduta criminosa do réu e a pena aplicada.6. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. Preliminar acolhida.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº:
PROCESSO Nº: 0007280-26.2017.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA (2ª VARA CRIMINAL)
APELANTE:
EDSON LUIZ OLIVEIRA JÚNIOR
ADVOGADO: DEFENSOR PÚBLICO EDGAR MOREIRA ALAMAR
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTOR DE JUSTIÇA ALDIR JORGE VIANA DA SILVA)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA:
DESEMBARGADORA
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA:
DESEMBARGADORA
MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, INCISO II, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA
NON REFORMATIO IN PEJUS
, O QUAL SIGNIFICA QUE NÃO PODE HAVER REFORMA DA DECISÃO PARA PIOR, UMA VEZ QUE NÃO FORA INTERPOSTO RECURSO PELO ÓRGÃO ACUSADOR. PRELIMINAR ACOLHIDA. MÉRITO. DOSIMETRIA. REVISÃO. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO
A QUO
QUANDO DA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CPB. PRESENÇA DE 02 (DUAS) CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS BEM MOTIVADAS. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DELITO PRATICADO EM PLENA VIA PÚBLICA, EM HORÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS, O QUE DEMONSTRA AUDÁCIA E OUSADIA POR PARTE DO APELANTE. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
APLICADO NA SENTENÇA. PENA JUSTA, CORRETA E PROPORCIONAL À PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Havendo recurso exclusivo da defesa, com trânsito em julgado para a acusação, não pode o tribunal agravar a situação do réu, sob pena de incorrer-se em
reformatio in pejus
. Preliminar acolhida.
2. O juízo sentenciante só está autorizado a estabelecer a pena-base no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao réu, não sendo essa a hipótese dos autos, onde persistem como desfavoráveis 02 (duas) circunstâncias judiciais ao apelante, deve permanecer intocado o
quantum
inicial da pena, fixado um pouco acima do mínimo legal estabelecido pelo legislador.
In casu
, a reprimenda atende, portanto, os critérios da proporcionalidade, sendo necessária e suficiente à reprovação e prevenção do crime.
3. Correta a valoração negativa da culpabilidade, pois é inegável que a conduta perpetrada pelo réu excedeu os limites do tipo penal, tendo em vista que o réu, considerando sua confiança na total impunidade, subtraiu o aparelho celular da vítima, o que denota a audácia e a ousadia do acusado. A magistrada de 1º grau valorou negativamente a culpabilidade, entendendo, pelo motivo exposto, que a conduta perpetrada por este possuía censurabilidade elevada, conforme assim dispôs na sentença:
¿(...) pois o réu não se intimidou em praticar o fato em via pública, em horário normal de circulação de pessoas, o que demonstra acentuada ousadia e destemor, autorizando maior reprovação pelo Poder Público. (...)¿
.
4. A culpabilidade é o grau de maior ou menor reprovação da conduta do agente. Nesse sentido, para a valoração negativa, seria forçoso se perscrutar, durante a instrução processual, a identificação de algo que ultrapassasse o mero tipo penal, intensificando o dolo do agente, o que claramente ocorreu no caso concreto. Assim dispõe a orientação da Súmula nº 19 do TJE/PA:
¿Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa¿
. Sendo assim, não há que se falar em modificação ou revisão da dosimetria, já que a mesma está revestida de razoabilidade e proporcionalidade.
5. Dessa forma, resta a pena em quantidade necessária e suficiente à prevenção do crime, sem excessos ou arbitrariedades, de forma coerente, adequada e idôneas em qualidade e quantidade suficientes para promover a tutela da sociedade, e, ainda, garantindo a proporcionalidade entre a conduta criminosa do réu e a pena aplicada.
6. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. Preliminar acolhida.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso, acolher a preliminar de observância do princípio da
non reformatio in pejus
e, no mérito, lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e sete dias do mês de julho e finalizada aos três dias do mês de agosto de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 03 de agosto de 2020.
Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
PROCESSO Nº: 0007280-26.2017.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA (2ª VARA CRIMINAL)
APELANTE:
EDSON LUIZ OLIVEIRA JÚNIOR
ADVOGADO: DEFENSOR PÚBLICO EDGAR MOREIRA ALAMAR
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTOR DE JUSTIÇA ALDIR JORGE VIANA DA SILVA)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA:
DESEMBARGADORA
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
Edson Luiz Oliveira Júnior
objetivando reformar a sentença proferida em
17/04/2019
(fls. 93/98) pela MMª. Juíza de Direito Titular da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA,
Dra. Blenda Nery Rigon Cardoso
, que o
condenou
a uma pena de
08 (oito) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial fechado
, além do
pagamento de 93 (noventa e três) dias-multa
,

correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, do CPB (
roubo majorado pelo concurso de pessoas
).

Narra a
denúncia
(fls. 02/05) que, na data de
24/03/2017
, por volta das 21h30m, os denunciados
Edson Luiz Oliveira Júnior
e
Athylio Melo da Silva
, agindo mediante
conluio de vontades e unidades de desígnios
, subtraíram para si, bens alheios, de propriedade da
vítima Ruan Queiroz de Melo
, assim procedendo com
grave ameaça
consubstanciada pelo
emprego de uma arma branca (faca)
, empunhada e exibida por Edson Luiz.

Na mencionada data, o ofendido estava aguardando um coletivo na
Praça do Operário
, situada na
Avenida Almirante Barroso
, em frente ao
Terminal Rodoviário
, na cidade de Belém/PA, quando
os denunciados anunciaram o assalto
e lhe atemorizaram da maneira mencionada.
Edson Luiz e Athylio subtraíram o aparelho celular da vítima
, em seguida, fugiram em desabalada carrera rumo ao
Mercado de São Brás
.

Decorridos alguns minutos, a vítima efetuou uma ligação para o seu celular roubado, descobrindo, por meio de um policial, que a atendeu, sobre a
prisão de 02 (dois) indivíduos com o aparelho e a faca em questão
, sendo eles os ora denunciados, fato ocorrido na
Rua Deodoro de Mendonça
, atrás do
Mercado de São Brás
.

A vítima, em sede policial, incriminou os denunciados como autores do aludido roubo, ao vê-los na Seccional Urbana de São Brás.

Em
razões recursais
(fls. 115/119), a defesa do apelante argumenta,
preliminarmente
, a necessidade de
observância do princípio da

non reformatio in pejus
, o qual significa que não pode haver reforma da decisão para pior, uma vez que não fora interposto recurso pelo órgão acusador.

No
mérito
, a defesa pugna pela
revisão na dosimetria da pena
, posto que
a mesma foi exacerbada e desproporcional
, incorrendo em
error in judicando
,
devendo o
quantum
da pena-base ser reduzido proporcionalmente
, vez que a juíza sentenciante utilizou
critérios genéricos e vagos
ao analisar a
culpabilidade
do agente como negativa, impondo-se, assim, o
ajuste da reprimenda
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(fls. 145/147), o digno representante ministerial sustenta que
a reprimenda foi criteriosamente dosada e bem justificada, de sorte que, não comporta nenhuma modificação
. Dessa forma,
a pena aplicada ao apelante foi correta e proporcional
, estando em
estrita consonância com as diretrizes do art. 59 do CP
, razão pela qual não merece sofrer qualquer reforma para fins de redução do
quantum
imposto.

Requer o
conhecimento
e
improvimento
do apelo.

Nesta Instância Superior, o Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
, na condição de
Custos Legis
, opina pelo
conhecimento
e
improvimento do recurso
, devendo a sentença ser mantida inalterada em seus próprios fundamentos, por total falta de amparo legal (parecer de fls. 152/154).

É o relatório. À douta revisão da Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
VOTO

Atendidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

PRELIMINAR:

1. Da necessidade de observância do Princípio da

non reformatio in pejus
.

Arguiu, preliminarmente, o ora apelante a
necessidade de observância do princípio da

non reformatio in pejus,
o qual significa que
não pode haver reforma da decisão para pior quando não há interposição de recurso pelo Órgão acusador
.

Razão assiste à defesa
, uma vez que não fora interposto recurso pelo Ministério Público, restando impossível a reforma do julgado em prejuízo do réu por recurso exclusivo da defesa.

Sobre o tema, hoje muito já se pronunciou o
STJ:
PROCESSO PENAL. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. AGRAVAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE.
REFORMATIO IN PEJUS
.

Havendo recurso exclusivo da defesa, com trânsito em julgado para a acusação, não pode o Tribunal
a quo

agravar a situação do réu, sob pena de incorrer-se em

reformatio in pejus
.
In casu,
aquela Corte, ao proceder nova dosimetria da pena, impôs condenação superior à decisão de primeiro grau. Ordem concedida para restabelecer a sentença condenatória no que tange à dosimetria da pena.

Sendo assim,
acolho a preliminar
.

De pronto, verifica-se que, os argumentos esposados pelo recorrente, no que concerne à dosimetria da pena, não merecem prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra de forma cristalina que
a sentença ora guerreada foi prolatada de acordo com os ditames legais atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.

MÉRITO
:

1. Da alegada reforma na dosimetria de pena. Redução da pena-base ao patamar mínimo legal estabelecido no tipo penal.

No que concerne ao cálculo da pena, a qual foi impugnada pelo recorrente, passo à sua análise.

O apelante alega, em suas razões recursais, que
as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não podem ser usadas em seu desfavor
, não podendo a
culpabilidade
ser valorada de forma
negativa
ao acusado.

Como é sabido,
o magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato
, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de
forma justa e fundamentada
, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo,
ao estabelecer como desfavorável determinada circunstância judicial, deve o julgador declinar, motivadamente, as suas razões
, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juízo
a quo
fixou a pena-base do recorrente em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa
, por considerar
desfavorável 02 (duas) circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB
, a saber: a
culpabilidade
e as
circunstâncias do crime
, no entanto, a defesa só questionou o valor negativo dado a culpabilidade.

In casu
,
correta a valoração negativa da culpabilidade
, pois é inegável que
a conduta perpetrada pelo réu excedeu os limites do tipo penal
, tendo em vista que
o réu, considerando sua confiança na total impunidade, subtraiu o aparelho celular da vítima
, o que denota a
audácia
e a
ousadia
do acusado. A magistrada de 1º grau valorou negativamente a culpabilidade, entendendo, pelo motivo acima exposto, que a conduta perpetrada por este possuía
censurabilidade elevada
, conforme assim dispôs na sentença:
¿(...) pois o réu não se intimidou em praticar o fato em via pública, em horário normal de circulação de pessoas, o que demonstra acentuada ousadia e destemor, autorizando maior reprovação pelo Poder Público. (...)¿
.

Ora, a
culpabilidade
é o grau de maior ou menor reprovação da conduta do agente. Nesse sentido, para a valoração negativa, seria forçoso se perscrutar, durante a instrução processual, a identificação de algo que ultrapassasse o mero tipo penal, intensificando o dolo do agente, o que claramente ocorreu no caso concreto. Assim dispõe a orientação da
Súmula nº 19 do TJE/PA
:
¿Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa¿
. Sendo assim, não há que se falar em modificação ou revisão da dosimetria, já que a mesma está revestida de razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, entendo que,
a mensuração da reprimenda inicial realizada pelo juízo monocrático merece ser mantida
, pois, suficiente à reprovação e prevenção do crime, uma vez que,
dada a existência de 02 (duas) circunstâncias desfavoráveis ao apelante, sua pena inicial foi fixada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, isto é,
ainda próxima do mínimo legal estabelecido pelo legislador para o crime de roubo
, sendo o patamar compreendido entre 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão.

Portanto, em restando
circunstâncias judiciais desfavoráveis
ao apelante,
nada impede que sua pena-base tenha sido aplicada um pouco acima do mínimo legal
.

Na
segunda fase da dosimetria da pena
,
inexistindo circunstâncias atenuantes
, a juíza reconheceu a
incidência da circunstância agravante da reincidência
(condenado nos autos do
Processo nº 0012945-96.2012.8.14.0401
) e
aumentou a pena em 01 (um) ano de reclusão e a multa em 20 (vinte) dias-multa
, ficando, nesta fase intermediária, em
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 70 (setenta) dias-multa
.

No final,
inexistentes as causas de diminuição de pena
(3ª fase), a magistrada aplicou, de forma correta, a
causa de aumento de pena
prevista no art. 157, §2º, inciso II, do CPB (
concurso de duas ou mais pessoas
), aumentando a mesma em
1/3 (um terço)
, restando
a pena definitiva para o crime de roubo majorado em 08 (oito) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, bem como ao pagamento de
93 (noventa e três) dias-multa
, no percentual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Deste modo, não merece a r. sentença
a quo
sofrer qualquer reparo no
quantum
da pena po
r parte desta Corte de Justiça.

A pena na primeira fase e nas demais fases se mostrou técnica, justa, adequada e idônea como resposta social e na medida da reprovabilidade da conduta do acusado, devendo permanecer intacta no patamar final de
08 (oito) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 93 (noventa e três) dias-multa
, a ser cumprida em
regime inicial fechado
.

Dessa forma, restou a pena em quantidade necessária e suficiente à prevenção do crime, sem excessos ou arbitrariedades, de forma coerente, adequada e idônea em qualidade e quantidade suficientes para
promover a tutela da sociedade
, e, ainda, garantindo a
proporcionalidade
entre a conduta criminosa do réu e a pena aplicada.

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, mantendo a reprimenda fixada na sentença condenatória.

É o voto.

Belém/PA, 03 de agosto de 2020.
Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora